Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES SEXUAIS PRATICADOS CONTRA ENTEADA NO ÂMBITO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR APTA A REALIZAR O ACOLHIMENTO OU APONTAMENTO DE ENDEREÇO ONDE POSSA SER ENCONTRADO EM GOZO DO BENEFÍCIO EXTERNO SEM VIGILÂNCIA DIRETA. PRETENDIDA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO EM ALBERGUE ADMINISTRADO PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE VAGA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inserção do agravante em regime semiaberto não conduz, obrigatoriamente, à concessão do benefício externo da saída temporária, sendo certo que o cabimento da referida benesse extramuros deve ser analisada caso a caso pelo julgador.
2. Tratando-se de apenado pela prática de crime de estupro de vulnerável e evidenciada a ausência de rede de apoio familiar apta a realizar o acolhimento, é recomendável que a ressocialização, mediante a concessão de saídas temporárias, seja realizada com maior cautela, sobretudo por não haver apontamento de qualquer endereço onde ele possa ser encontrado durante o gozo de um benefício externo sem vigilância direta, além das informações prestadas pela Central de Vagas de Acolhimento quanto à impossibilidade de evitar o contato de apenado com crianças e adolescentes, caso seja acolhido no abrigo institucional.
3. Recurso desprovido.